Tribunal: TJES
Processo: 5001221-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001221-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR RIZZI CARDOZO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELO CRIME QUE NÃO ESTEJA EM CONCURSO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
”

2. A controvérsia cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

3. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

4. Considerando que o agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, 155 e 168, todos do Código Penal, sendo as penas em abstrato inferiores a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais fora condenado em autos diversos, o apenado faz jus ao indulto quanto aos referidos delitos por preencher os demais requisitos legais.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JULIO CESAR RIZZI CARDOSO,

contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente às ações penais 0000461-09.2011.8.08.0027 (prática do crime previsto no art. 155 do CP), 0000388-32.2014.8.08.0027 (pela prática do crime previsto no art. 168 do CP) e 0000889-88.2011.8.08.0027 (pela prática do crime previsto no art. 129 do CP).

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2022, eis que foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo em execução interposto por JULIO CESAR RIZZI CARDOSO em face da r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais tombadas sob os nº 0000461-09.2011.8.08.0027 (prática do crime previsto no art. 155 do CP), 0000388-32.2014.8.08.0027 (pela prática do crime previsto no art. 168 do CP) e 0000889-88.2011.8.08.0027 (pela prática do crime previsto no art. 129 do CP).

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo o indeferimento do benefício do indulto natalino.

No entanto, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Relator, peço vênia para divergir do seu entendimento.

Explico.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, ora agravante, nos autos da execução penal nº 000388-32.2014.8.08.0027, cumpre pena em razão da condenação em seis ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0000461-09.2011.8.08.0027:

Delito: Art. 155 do CP

Pena: 1 ano

Ação Penal nº 0000128-52.2015.8.08.0048:

Delito: Art. 157, §2º, do CP

Pena: 7 anos, 9 meses e 10 dias

Ação Penal nº 0000388-32.2014.8.08.0027:

Delito: Art. 168 do CP

Pena: 1 ano e 9 meses

Ação Penal nº 0000889-88.2011.8.08.0027:

Delito: Art. 129 do CP

Pena: 6 meses

Ação Penal nº 0000653-59.2021.8.08.0004:

Delitos: Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06

Pena: 9 anos e 10 meses

Ação Penal nº 0032259-17.2018.8.08.0035:

Delito: Art. 157, §2º, do CP

Pena: 4 anos e 8 meses

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes sediados nos arts. 129, 155 e 168, todos do Código Penal, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”, “
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

Diante disso, revi meu posicionamento, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Assim, considerando que o agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, 155 e 168, todos do Código Penal, nos autos nº 0000889-88.2011.8.08.0027, 0000461-09.2011.8.08.0027 e 0000388-32.2014.8.08.0027, respectivamente, sendo as penas em abstrato inferiores a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais fora condenado (roubo, tráfico de drogas e associação), o apenado faz jus ao indulto quanto àqueles delitos por preencher os demais requisitos legais, como alhures exposto.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria,
CONHE
CENDO
do agravo em execução e
DA
NDO
-LHE

PROVIMENTO
para conceder o indulto natalino ao reeducando quanto aos delitos previstos nos arts. 129, 155 e 168, todos do Código Penal, nos autos nº 0000889-88.2011.8.08.0027, 0000461-09.2011.8.08.0027 e 0000388-32.2014.8.08.0027, respectivamente.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JULIO CESAR RIZZI CARDOSO
, contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de indulto, com base no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Eminentes Pares, na sessão do dia 13 de março de 2024, o Eminente Relator Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao agravo interposto, por entender
“que
o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo”.

A ilustre colega, Des. Rachel Durão Correia Lima, entendeu por bem pedir vista dos autos, a fim de analisar melhor a questão. Na sequência, na sessão realizada no dia 20 de março do corrente ano, votou no sentido de dar provimento ao recurso, divergindo assim, do Relator.

Na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Após análise dos autos, verifico que o apenado possui condenações por delitos abrangidos pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, bem como por crimes vedados pela referida legislação, a saber:

Ação Penal n.º 0000461-09.2011.8.08.0027 - Art. 155 do CP (pena = 1 ano)

Ação Penal n.º 0000128-52.2015.8.08.0048 - Art. 157, §2º, do CP (pena = 7 anos, 9 meses e 10 dias)

Ação Penal n.º 0000388-32.2014.8.08.0027 - Art. 168 do CP (pena = 1 ano e 9 meses)

Ação Penal n.º 0000889-88.2011.8.08.0027 - Art. 129 do CP (pena = 6 meses)

Ação Penal n.º 0000653-59.2021.8.08.0004 - Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (pena = 9 anos e 10 meses)

Ação Penal n.º 0032259-17.2018.8.08.0035 - Art. 157, §2º, do CP (pena = 4 anos e 8 meses)

Em suas razões recursais, a douta defesa requer a reforma da decisão, alegando que o agravado faz jus à concessão do referido benefício, uma vez que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial foram preenchidos pelo agravante.

Por ocasião do juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida.

Inicialmente, registro que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive na Corte Superior.

Destaco que em oportunidades anteriores, proferi voto pelo improvimento de recursos semelhantes ao que se encontra em análise, entretanto, após detida análise do voto divergente, retrato-me para acompanhá-lo, pelas razões a seguir expostas.

Ao proferir seu voto divergente, a e. Desembargadora assim se manifestou, “
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso

com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).
”

Assim, constato que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi paulatinamente consolidado, passando aquela Corte Superior a manifestar-se em sentido único, acerca da possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 ao condenado pela prática de crimes, cujas penas máximas em abstrato sejam inferiores a cinco anos e, não estejam em concurso com crimes impeditivos pelo qual fora condenado.

Desta forma, visando uniformizar a jurisprudência desta Corte em compasso com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores, forço-me a modificar a conclusão outrora firmada sobre o tema.

Ante o exposto, revendo meu posicionamento anterior, acompanho a divergência inaugurada pela Exma. Des. Rachel Durão Correia Lima, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos exatos termos em que proferido o voto divergente
.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001221-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR RIZZI CARDOZO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER - ES34723

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JULIO CESAR RIZZI CARDOSO,

contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente às ações penais 0000461-09.2011.8.08.0027 (prática do crime previsto no art. 155 do CP), 0000388-32.2014.8.08.0027 (pela prática do crime previsto no art. 168 do CP) e 0000889-88.2011.8.08.0027 (pela prática do crime previsto no art. 129 do CP).

A defesa requer a reforma da decisão, sob o argumento de que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, para a concessão do indulto natalino, foram preenchidos pelo agravante.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, na qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que o acusado possui outra condenação criminal, sendo esse por crime elencado como “impeditivo” ao indulto natalino, o que afastaria a concessão do indulto para este crime “não-impeditivo”, de receptação, conforme art. 7º, I, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não merecer prosperar o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Conforme ação penal juntada pela acusação, Julio Cesar possui condenações por crimes distintos, 0000128-52.2015.8.08.0048 (prática do crime previsto no ar. 157, §2º do CP) 0000653-59.2021.8.08.0004 (prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e 0032259-17.2018.8.08.0035 (prática do crime previsto no art. 157, §2º do CP), ou seja, crimes não abrangidos pelo indulto natalino, como também considerado impeditivos do benefício aqui pleiteado.

Cumpre salientar que, em análise ao Sistema E-JUD, o acusado foi condenado a 24 (vinte e quatro) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática dos crimes acima elencados, de forma que Julio Cesar cumpriu apenas 40% das condenações impostas.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Desse modo, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR